Tribunal: TJES
Processo: 0018668-55.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DO REGIME PRESCRIÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. APLICABILIDADE DO TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL.
RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 QUANTO À NECESSIDADE DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA ÀS DEMANDAS EM CURSO.
APLICABILIDADE DO TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPUTAÇÃO DE ATO CULPOSO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APENAS EM DECORRÊNCIA DE CULPA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dessume-se dos autos que a Magistrada de Primeiro Grau, por considerar que as alterações da Lei Federal nº 14.230/2021 se aplicam retroativamente em benefício do Réu, pronunciou a prescrição intercorrente na Ação de Improbidade Administrativa de cuidam estes autos, na medida em que “
entre a data da distribuição do feito até o presente momento já transcorreram mais de 04 (quatro) anos sem a condenação do Requerido
” (fl. 1.086), de modo que “
outra solução não há senão a de declarar a prescrição intercorrente da pretensão punitiva
” (fl. 1.086).

II.
A análise da matéria exige a observância da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.199), no sentido de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
". (STF - ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

III.

In casu
, tem-se por inviável a incidência da prescrição intercorrente instituída pela Lei Federal nº 14.230/2021, eis que a sua contagem inicia-se tão somente a partir da publicação do referido Diploma Legal, não tendo ainda se operado ter termo final. Ainda assim, revela-se impositivo examinar se a extinção do feito por prescrição deve, ou não, ser mantida por outros fundamentos.

IV.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, dentre as teses firmadas no Tema 1.119 (Repercussão Geral - ARE 843.989/PR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES), assentou que “
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
” (STF - ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

V.
Na hipótese dos autos, a Petição Inicial que a Ação de Improbidade Administrativa em nenhum momento imputa ao Recorrido a prática de qualquer conduta dolosa, de modo que a causa de pedir funda-se única e exclusivamente no fato de que tal Agente Público teria agido culposamente “
em manifesta má gestão da coisa pública ao projetar um presídio sem atentar para o necessário abastecimento de água e, posteriormente, ao inaugurá-lo sem que as obras do sistema de transmissão de água encanada estivessem concluídas, gerando prejuízo para o erário
” (fl. 06).

VI.
Na espécie, na medida em que não imputada eventual conduta dolosa em face do Recorrido, incide no presente caso a modificação instituída pela Lei Federal nº 14.230/2021, a fim de que seja afastada a configuração de ato ímprobo em conduta meramente culposa.

VII.
De acordo com a orientação firmada em sede de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 897, “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”. De igual forma, assentou no Tema 666 que “
é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
”.

VII.
Nesta linha de compreensão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que “
a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal). Precedente desta Turma
.” (STJ - AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

VIII.
No caso em apreço, uma vez afastada a configuração de ato ímprobo, eis que ausente a imputação de conduta doloso, aplica-se a este feito o prazo prescricional quinquenal. E, considerando, segundo a própria Petição Inicial, que os supostos danos ocorreram no período de novembro de 2010 a agosto de 2011, impõe-se pronunciar a prescrição, visto que a ação foi proposta apenas em 07/07/2017 (fl. 02).

IX.
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da pronúncia da prescrição, porém, com fundamentos distintos do externados na Sentença recorrida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018668-55.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 1.076/1.087), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo Recorrente em face de
ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS
, cujo
decisum
,
com base na
Lei nº 14.230/2021,
pronunciou a prescrição da pretensão punitiva, relacionada ao ato de improbidade administrativa, julgando extinto o processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Recorrente alega, em resumo, que “
o Supremo Tribunal Federal (STF), concluiu no dia 18/08/2022, o julgamento sobre a aplicação retroativa das alterações da Lei de Improbidade Administrativa (Tema STF nº 1.199 de Repercussões Gerais). No que tange ao regime prescricional, o STF decidiu que o novo texto legislativo, com as alterações inseridas pela Lei nº 14.230/2021, é irretroativo, iniciando a contagem da prescrição intercorrente na data de publicação da lei, ou seja, a partir de 26/10/2021
”.

Defende, portanto, que a prescrição decretada com fulcro na Lei Federal nº 14.230/2021 seja afastada, retomando-se a tramitação da presente Ação de Improbidade Administrativa.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão de fl. 1.094-verso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 7192418), opinando pelo provimento do recurso
“reformando-se a sentença, com o consequente prosseguimento do feito”
.

Despacho (id. 7305300), determinando a intimação das partes para se manifestarem acerca de eventuais efeitos das alterações instituídas pela Lei Federal nº 14.230/2021 na Lei Federal nº 8.429/1992, notadamente no que concerne ao elemento subjetivo da conduta e as suas consequências jurídicas neste feito.

Petição do Recorrido (id. 7432372), sustentando, em resumo,
“em linha das consequências jurídicas do afastamento do subsistema de improbidade administrativa, depara-se com a inexorável conclusão de que houve o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o termo inicial da prescrição – que ocorreu, na hipótese, em 31.03.2012 (Doc. nº 01), consistente no dia da ciência, pela administração pública (no caso, o próprio MPES), do suposto dano ao erário – e o ajuizamento da presente ação (07.07.2017), daí porque necessariamente há que se declarar a ocorrência da prescrição quinquenal (comum, e não intercorrente). (...) Isto porque, com o afastamento da hipótese de “ato ímprobo”, a conduta imputada ao Apelado consequentemente se enquadra em “ilícito civil” (lato senso)”
.

Petição do Recorrente (id. 7745961), em que
“reitera-se a fundamentação levantada na exordial, para que o apelado seja condenado pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 10, caput, da LIA. De outro modo, caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente, no intuito de melhor salvaguardar o interesse público violado, com supedâneo na faculdade inserta no § 16, do artigo 17, da nova LIA, pugna o Ministério Público Estadual pela conversão da presente ação de improbidade administrativa em ação civil pública”
.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 8188749), ratificando sua manifestação, no sentido de que seja conferido
“provimento do apelo interposto pelo Ministério Público Estadual para que seja anulada a sentença combatida com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito”
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em aferir se a aludida Sentença, por meio da qual foi pronunciada a prescrição, extinguindo o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ou não ser mantida.

Dessume-se dos autos que a
Magistrada de Primeiro Grau
, por considerar que as alterações da
Lei Federal nº 14.230/2021
se aplicam retroativamente em benefício do Réu, pronunciou a
p
rescrição intercorrente na Ação de Improbidade Administrativa
de cuidam estes autos, na medida em que “
entre a data da distribuição do feito até o presente momento já transcorreram mais de 04 (quatro) anos sem a condenação do Requerido
” (fl. 1.086), de modo que “
outra solução não há senão a de declarar a prescrição intercorrente da pretensão punitiva
” (fl. 1.086).

Neste particular, importa assentar que a análise da matéria exige a observância da tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em sede de
Repercussão Geral (Tema 1.199)
, no sentido de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
". (
STF
- ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

In casu
, tem-se por inviável a incidência da prescrição intercorrente instituída pela Lei Federal nº 14.230/2021, eis que a sua contagem inicia-se tão somente a partir da publicação do referido Diploma Legal, não tendo ainda se operado ter termo final
.

A despeito da sobredita circunstância, revela-se impositivo examinar se a extinção do feito por prescrição deve, ou não, ser mantida por outros fundamentos
.

Neste ponto, é preciso avaliar se a presente Ação Judicial comporta, ou não, eventual retroatividade da referida Lei Federal nº 14.230/2021, no que concerne à ausência de conduta ímproba na hipótese de não configuração do elemento subjetivo dolo
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que o
Excelso Supremo Tribunal
Federal, dentre as teses firmadas no mencionado
Tema 1.119 (Repercussão Geral - ARE 843.989/PR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES)
, assentou que “
1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
” (
STF
- ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Na hipótese dos autos,
a Petição Inicial que a Ação de Improbidade Administrativa em nenhum momento imputa ao Recorrido a prática de qualquer conduta dolosa
, de modo que a
causa de pedir
funda-se única e exclusivamente no fato de que tal
Agente Público teria
agido cul
posamente
“
em manifesta má gestão da coisa pública ao projetar um presídio sem atentar para o necessário abastecimento de água e, posteriormente, ao inaugurá-lo sem que as obras do sistema de transmissão de água encanada estivessem concluídas, gerando prejuízo para o erário
” (fl. 06).

Eis o que consta da Exordial,
in litteris
:

“
DO SUPORTE FÁTICO

Conforme se verifica da documentação carreada ao
Inquérito Civil em anexo (nº 2014.0010.7447-66), no Diário Oficial de 12 de fevereiro de 2011
, foi publicado aviso de
resultado de julgamento de licitação realizada pela CESAN (Pregão Eletrônico nº 85/2010) objetivando contratar serviços de transporte e distribuição de água tratada com utilização de carros-pipa para abastecimento de água nos presídios da região metropolitana na Grande Vitória (fls. 06)
.

Observando-se a justificativa da referida licitação; dali se extrai que "[...as tentativas de perfuração de poços profundos pela SEJUS e pela CESAN restaram em insucesso na identificação de água subterrânea na região para abastecimento das referidas unidades prisionais" (fls. 08/09). Daí a licitação em questão, orçada em R$ 571.192,00 para um período de seis meses, ou seja, quase R$ 100.000,00 por mês.

Isso significa, em outras palavras, que presídios foram construídos sem que houvesse implantação prévia de sistema encanado que pudesse levar água até as novas unidades prisionais. Nas palavras do próprio demandado (fls. 48):

"[...] apesar das ações realizadas pela SEJUS a época, tais serviços não foram estruturados ao tempo de conclusão das obras de algumas das novas unidades prisionais ora construídas. Destarte e diante da necessidade de inauguração e funcionamento das novas unidades prisionais, considerando sobretudo a situação de superlotação dos estabelecimentos e departamentos de polícia judiciária vivenciada àquela época, esta Secretaria contratou serviços de abastecimento de água mediante a utilização de carros-pipa, em caráter provisório; até que as respectivas adutoras assumissem tal serviço".

O atropelo na inauguração de prédios públicos sem o devido sistema de água encanada, entretanto, trouxe prejuízo ao erário. A informação é da própria CESAN (fls. 100):

Entretanto, diferentemente da grande maioria das obras, onde houve compatibilidade das obras,
o atendimento pela CESAN nos presídios de XURI e CDP de São Domingos do Norte somente se deu plenamente após a conclusão da construção das unidades prisionais
.

No caso do CDP de São Domingos do Norte, até a conclusão das obras da CESAN o abastecimento foi feito através de carro pipa fornecido diretamente pela SEJUS, havendo apenas o fornecimento de água pela CESAN
.

No caso do PRESÍDIO DE XURI, o sistema mais próximo está situado acerca de 6,00 km da unidade de produção existente, e ainda assim, na época, sem capacidade para atender a demanda máxima prevista. Dessa forma, para atendimento da solicitação de abastecimento no local foi necessário a elaboração de estudos, projetos, viabilização de área para a implantação de um novo sistema de produção composto de captação, ETA (Estação de Tratamento de Água), Elevatórias e Redes cujas obras só foram recentemente iniciadas, e se encontram em andamento com o objetivo de atender com mais segurança a atual unidade de Xuri. A demora para o início das obras se deu devido a dificuldade de viabilização da área para essa obra.

Essa demonstra satisfatoriamente que os estudos prévios para construção e implantação da unidade prisional de Xuri não foram realizados ou, caso isso tenha ocorrido, houve falha grave ou negligência na sua formalização.

A CESAN prossegue informando que, "
enquanto essas obras urgentes não estavam concluídas e como as etapas do presídio já estavam sendo colocadas em funcionamento, o abastecimento do local foi feito por meio de carros pipa contratados pela CESAN
", disponibilizando-se, assim, 500m3 de água por dia, o que corresponde a 63 viagens de caminhão pipa por dia, utilizando-se a tomada de água mais próxima a uma distância de cerca de 6 quilómetros do presídio (fls. 101)
.

D
a totalização do prejuízo causado ao Erário Estadual

A CESAN ainda informa que "
o valor gasto com o transporte de água por meio de carros-pipa na unidade de Xuri foi de R$ 1.094.834,03 (hum milhão, noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e três centavos
) durante o período de novembro de 2010 a agosto de 2011
" (fls. 102)
.

As fls. 103 a CESAN informa que, caso já houvesse o sistema de água encanada para atender a unidade prisional de Xuri, o volume de água transportado seria tarifado ao valor de R$ 417.111,60 (quatrocentos e dezessete mil, cento e onze reais e sessenta centavos)
.

Desse modo, deduzindo-se o segundo valor do primeiro, temos que houve um
prejuízo para o Erário Estadual no valor total de R$ 677.722,43 {seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos)
, valor este que, após devida correção, deve ser ressarcido aos cofres públicos.

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CULPOSA CARACTERIZADA

A Lei nº 429/92 — Lei da Improbidade Administrativa —, editada para dar efetividade ao disposto no art. 37, § 4º, da Constituição Federal, dispõe sobre
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

Merece destaque, para efeito desta ação, o artigo 2º da Lei nº 8.429/92, segundo o qual "Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior".

Assim, de acordo com a narrativa acima, caracterizado está que o requerido, culposamente
, incorreu na previsão contida no
caput
do art. 10 da Lei nº. 8.429/92
, in verbis:

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer anão ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

Inegável que o requerido, ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS, obrou em manifesta má gestão da coisa pública ao projetar um presídio sem atentar para o necessário abastecimento de água e, posteriormente, ao inaugurá-lo sem que as obras do sistema de transmissão de água encanada estivessem concluídas, gerando prejuízo para o erário
.

Nessa linha, a conduta acima narrada perfeitamente se enquadra na categoria dos "atos de improbidade administrativa que causam lesão ao patrimônio público", previstos no art. 10 da Lei n'.429/92, os quais podem restar caracterizados por ação ou omissão, seja ela dolosa ou culposa.

Por conta de tudo o que se expôs, está o requerido sujeito as sanções estabelecidas no inciso II do artigo 12 da LIA, o que melhor se apontará no item "dos pedidos principais".

Na espécie, na medida em que não imputada eventual conduta dolosa em face do Recorrido,
inci
de n
o presente caso a modificação instituída pela Lei Federal nº 14.230/2021, a fim de que seja afastada a configuração de ato ímprobo em conduta meramente culposa
.

Por conseguinte, uma vez infirmada a prática de ato de improbidade,
torna-se imperioso observar o regime prescrição comum dos casos típicos de mero ressarcimento ao Erário
.

Note-se que de a orientação firmada em sede de
Repercussão Geral
pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
no
Tema 897
, “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

De igual forma, assentou no
Tema 666
que “
é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
”.

Nesta linha de compreensão, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido que “
a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal). Precedente desta Turma
.” (
STJ
- AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

No caso em apreço, uma vez afastada a configuração de ato ímprobo, eis que ausente a imputação de conduta doloso, aplica-se a este feito o
prazo pre
scricional quinquenal
. A propósito, considerando, segundo a própria Petição Inicial, que
os supostos danos ocorreram no período de novembro de 2010 a agosto de 2011, impõe-se pronunciar a prescrição quinquenal, haja vista que a ação foi proposta apenas em 07/07/2017
(fl. 02).

Frente ao delineado cenário, conclui-se que a Sentença recorrida – que extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil – deve ser mantida, porquanto o instituto da prescrição ainda se revela presente, ainda que com base em outros fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, com a manutenção da conclusão da Sentença exarada pelo Juízo de 1º Grau, alusiva à pronúncia da prescrição quinquenal, porém, com fundamentos distintos do externados na Sentença recorrida, na medida em que perpetrou-se o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados a partir do termo inicial da prescrição
, fato ocorrido a partir da ciência em 31/03/2012 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, sobre
os fatos relacionados ao noticiado dano ao erário público que teriam sido perpetrados no
período de novembro de 2010 a agosto de 2011,
e a data de ajuizamento da AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, em 07/07/2017, considerando, inclusive, a conduta culposa atribuída ao Recorrido.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.